Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO POR ADVOGADO. CITAÇÃO NÃO OCORRIDA. FALTA DE INTRESSE PROCESSUAL. MORA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação no processo de conhecimento (Ação de Busca e Apreensão) enseja falta de interesse processual, tendo em vista que, nesse caso, não há de se falar em mora. Em consequência, resta impossível a pleiteada suspensão do processo até o cumprimento do acordo.
2. O comparecimento do réu, subscrevendo o acordo juntamente com os patronos do credor, sem a necessária representação de advogado, impede considerar a parte devidamente citada.
3. Apelação conhecida e desprovida.